Tribunal: TJDFT
Processo: 0751706-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751706-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0712217-02.2023.8.07.0020), movida em desfavor de SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO. A decisão combatida indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos da devedora (ID 53309355): “Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada. O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Em análise detida do demonstrativo de renda da executa por meio do contracheque juntado no ID 176160632, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, bem como comprometeria a sua subsistência, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. Acrescento que em caso de descontos mensais menores, na proporção de 10%, por exemplo, seriam necessários em torno de 10 anos de descontos apenas dividindo o valor apresentado na planilha acostada aos autos, sem levar em consideração a incidência dos encargos previstos (correção monetária, juros etc). Por conseguinte, a penhora requerida resultaria em valores diminutos que, ao longo de vários anos, não irão satisfazer o crédito, não constituindo, portanto, medida razoável e adequada para a satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§1o e 2o, do novo CPC”. Nesta sede recursal, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário da agravada. Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja deferida a medida em percentual de pelo menos 10% da remuneração líquida da executada, ou outro percentual que entenda razoável. No mérito, pede a confirmação da liminar para autorizar a penhora das verbas salariais da agravada, à razão de 30% de seus rendimentos líquidos, mês a mês, até a quitação do débito. Aduz que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Ressalta que a agravada percebe remuneração líquida mensal de R$ 11.294,00, conforme consta no portal da transparência do DF, de modo que a penhora do percentual de 30% satisfaz tanto os interesses do credor como mantém valor suficiente para a garantir da vida digna do executado (ID 54117544). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 54117548. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) em que se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 119.942,93 (ID 163407924). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, a executada ocupa o cargo de Agente de polícia (classe especial) da Polícia Civil do Distrito Federal e aufere, em média, a renda bruta de R$ 15.582,71, e, após os descontos legais, resta o total líquido de R$11.294,00 (ID no 176160632 dos autos de origem – extrato do portal da transparência referente ao mês de julho de 2023). No caso, a penhora de 10% do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, a decisão da origem deve ser reformada. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos da devedora, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, 6 de dezembro de 2023 15:36:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador